Tribunal: TJDFT
Processo: 0014790-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos e o Precatório no 2015 00 2 010461-7, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 20 de maio de 2015. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, no dia 13 de abril de 2015, o Precatório no 2015 00 2 010461-7, do mesmo processo originário (2007 00 2 008317-2). Em consulta processual do Precatório no 2015 00 2 010461-7 há informação que já foi arquivado por adimplemento da obrigação e compulsando os autos do processo originário (00083177420078070000), observa-se que o Juízo de Origem determinou apenas a expedição de um precatório (ID 11821493). Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador dos presentes autos ou cancelamento. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios